Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702422-39.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: RONDINEIDE SOUZA SANTIAGO DECISÃO Vistos etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, foi determinada pelo Juízo a comprovação da hipossuficiência econômica do recorrente, por meio da decisão de ID 37632722. Contudo, o recorrente não apresentou documentos aptos a sua comprovação, anexando apenas Carteira de Trabalho (CTPS), sem qualquer anotação, ID 38126130, o que não serve para demonstrar sua renda, uma vez que informou ser motorista de aplicativo, em que não há relação de emprego, portanto, de se esperar a ausência de registro. Outrossim, a apresentação de extrato bancário (ID 38126133) sem qualquer elemento identificador do recorrente não é capaz de atestar, igualmente, o estado de hipossuficiência. Por derradeiro, não foram demonstrados gastos extraordinários que sugerissem o comprometimento financeiro do recorrente, afetando sua própria subsistência ou de dependentes. Assim, indefiro o pedido de gratuidade da Justiça, sobretudo considerando o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito